Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-96.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014086-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NITA GOMES PRADO - CPF: 321.111.501-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1014086-96.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial
da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
NITA GOMES PRADO
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRA DA EDUCAÇÃO. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REENQUADRAMENTO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos de progressão e promoção funcional, com efeitos financeiros a partir de 01/08/2022 (nível 2) e da citação da ação (classe B), pleiteando apenas a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros da promoção para a data do requerimento administrativo. O município recorrido pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da promoção funcional da servidora deve retroagir à data do requerimento administrativo ou se deve permanecer a partir da citação da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção funcional para a Classe B encontra fundamento no art. 10 da Lei nº 4.014/2014, sendo exigido curso de pós-graduação lato sensu de, no mínimo, 360 horas na área do cargo.

A progressão de nível tem respaldo no art. 16 da Lei Complementar nº 3.797/2012, com exigência de interstício de três anos de efetivo exercício e avaliação satisfatória.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais pela servidora, é devido o reenquadramento funcional, com pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos.

A documentação que instrui o pedido administrativo foi devidamente protocolada em 08/02/2023, motivo pelo qual os efeitos do reenquadramento devem retroagir a essa data.

A jurisprudência reconhece o direito ao recebimento retroativo das verbas funcionais a partir do requerimento administrativo, quando atendidos os requisitos legais, ainda que ausente avaliação por omissão da Administração (N.U 1002609-57.2017.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O servidor faz jus à promoção funcional desde a data do requerimento administrativo, quando comprovado o atendimento aos requisitos legais.

A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não pode prejudicar o direito à progressão funcional.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a data de protocolo do pedido administrativo regularmente instruído.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 3.797/2012, arts. 16 e 20, §1º; Lei nº 4.014/2014, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021, DJE 25.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para:

“condenar o demandado a efetuar o enquadramento da parte requerente no nível 2 desde 01/08/2022 e Classe B desde a data da citação da presente ação, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela parte autora, e o correspondente ao enquadramento tardio com os reflexos trabalhistas.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).”

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, apenas no sentido de que o termo inicial do reenquadramento seja alterado para a data do requerimento administrativo.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs a presente ação contra o município reclamado, visando seu enquadramento de carreira, bem como o pagamento das respectivas diferenças e reflexos.

Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que por ser a reclamante, servidora do Município de Várzea Grande/MT, aplica-se a Lei Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de várzea grande.

O pedido de promoção para a Classe B encontra amparo no artigo 10 da Lei nº 4.014/2014, que exige pós-graduação lato sensu de, no mínimo, trezentas e sessenta (360) horas na área do cargo. No caso, embora a autora tenha apresentado certificado e protocolado requerimento administrativo, não ficou comprovado que a documentação foi devidamente instruída à época, razão pela qual o direito à promoção é reconhecido apenas a partir da citação da ação, quando comprovados os requisitos legais. Quanto à progressão de nível, o artigo 16 da mesma lei estabelece que a passagem ao nível superior ocorre a cada três (03) anos, mediante tempo de serviço e avaliação satisfatória. Assim, considerando que a autora foi admitida em 01 de agosto de 2019, faz jus ao enquadramento no Nível 02 a partir de 01 de agosto de 2022.

Da acurada análise dos autos verifica-se que a reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para o seu reenquadramento e portanto faz jus a progressão e ao pagamento retroativo de tais verbas e reflexos, conforme determinado na sentença.

Desta feita,
correta a condenação do Município ao pagamento de diferenças retroativas, devidas por força de enquadramento funcional.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.” (art. 20, §1º, da Lei Complementar nº 3.797/2012)

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.
”
(N.U 1002609-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).(destaquei)

Todavia, o Douto Juízo a quo fixou como termo inicial do reenquadramento e do pagamento retroativo a data da citação, e não a data do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 08/02/2023.

Sendo assim imperioso reconhecer que razão assiste a reclamante para que os efeitos do reenquadramento incidam desde a data do requerimento administrativo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de o reenquadramento e as verbas retroativas passem a contar desde o requerimento administrativo em 08/02/2023, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do Julgamento do Recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025